Tribunal: TJPA
Processo: 0130123-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130123-36.2016.8.14.0301

APELANTE: SOM DIAGNOSTICOS LTDA, DIEGO LEAL COELHO

APELADO: DIEGO LEAL COELHO, SOM DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0130123-36.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: SOM DIAGNOSTICOS LTDA

AGRAVADO: DIEGO LEAL COELHO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE A DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES EFETUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0130123-36.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: SOM DIAGNOSTICOS LTDA

AGRAVADO: DIEGO LEAL COELHO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLINICA SOM DIAGNÓSTICO LTDA
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática desta relatora (Id. 4718715) que
rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a
deserção do recurso de apelação
.

Sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não há como incidir a penalidade prevista no parágrafo 4º do art. 1007 do CPC, já que sua aplicação decorre da não comprovação, no ato da interposição do agravo o recolhimento das custas recursal (preparo), o que defende não ter ocorrido no presente caso, pois alega que não deixou de recolher o valor das custas de preparo do Recurso de Apelação, que o que ocorreu foi a não juntada do relatório de contas, contudo não há menção expressa na legislação processual, da obrigatoriedade de juntada do “Relatório de custas” especificamente, entendendo estar devidamente comprovado o recolhimento do preparo, mediante a apresentação do boleto bancário e do comprovante de seu pagamento, o que o fez, quando da interposição do recurso.

Alega que em despacho de Id. 2970839 fora determinado o recolhimento em dobro do preparo, o que veio a cumprir, pois em Id. 2847969, comprova que já havia recolhido o valor referente às custas do preparo no valor de R$ 290,37 e em Id. 3010310 houve a complementação. Aduz que se recolhesse em dobro após o despacho de Id. 2970839 estaria pagando o valor do preparo três vezes, pois o valor recolhido na interposição do recurso não pode ser ignorado.

Requer a reforma da decisão para conhecer do recurso de Apelação, determinando o seu processamento e julgamento.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a
deserção do recurso de apelação
.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra nenhum
error in judicando
, tendo esta Relatora aplicado corretamente o direito ao caso concreto, indicando precisamente qual falha do recorrente culminou com o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Como dito alhures, o motivo do não conhecimento do Recurso de Apelação foi a falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de Id. 2970839.

Note-se que tal despacho foi proferido porque o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tendo em vista que tal comprovação se dá apenas por meio da juntada do boleto bancário, do relatório de contas emitido pela UNAJ e pelo comprovante de pagamento.

Convém lembrar que o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

É ver:

“DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE. Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação. 1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a via destinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ). 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ). (...) A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido: "(...) Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação. (...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA).

Portanto, além de não ter juntado,
de início
, o relatório de contas supramencionado, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de
recolher em dobro o preparo recursal
, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso.

Como dito na decisão agravada, a parte agravante deixou de
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, como determinado no despacho de Id. 2970839. Tendo apenas, a título de cumprimento do despacho (recolhimento do preparo em dobro), acostado à petição de Id 4201814 com o recolhimento simples, ou como afirma, complementado o preparo. Sendo que a determinação fora bem clara.

Logo, acertado o não conhecimento do recurso de apelação, porquanto restou desatendido o despacho, uma vez que
não houve comprovação do recolhimento do preparo em dobro e portanto, rejeitado os embargos.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém,
30 de abril

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/06/2021